Tribunal: TJSP
Processo: 2285875-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu o fornecimento dos documentos necessários para que o autor realize a transferência do curso de Medicina para outra faculdade – Irresignação do autor – Acolhimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu o fornecimento dos documentos necessários para que o autor realize a transferência do curso de Medicina para outra faculdade – Irresignação do autor – Acolhimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano – Concessão da antecipação de tutela – Decisão reformada.
- Pedido de majoração da multa fixada na decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal – Não acolhimento – O valor de R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00 mostra-se adequado e razoável à situação narrada nos autos – Além disso, o agravado já cumpriu a determinação, conforme informado pelo agravante.

Recurso provido.